Tribunal: TJDFT
Processo: 0741605-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0741605-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEOVA RODRIGUES ABADIA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Jeová Rodrigues Abadia pretende a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada. O agravante pede, inicialmente, a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Alega que solicitou ao banco réu a suspensão dos descontos mensais em sua conta referentes ao contrato de no 2022608105. Sustenta que a resolução n.o 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, reconhece ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Aduz que o colendo STJ reconhece a possibilidade de tal revogação. Requer a concessão da antecipação de tutela recursal para suspender os descontos em sua conta. Ao final, o provimento do agravo, confirmando-se a liminar. Em despacho de ID no 52142580, o recorrente foi intimado para comprovar sua hipossuficiência econômica. Contudo, deixou transcorrer in albis o prazo para juntar aos autos documentos comprobatórios de sua condição. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. O § 2o do art. 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. No caso, apesar de intimada, o agravante não trouxe aos autos documentos aptos a comprovar seus rendimentos e a situação de hipossuficiência econômica. De mais a mais, o preparo dos agravos vindos da Primeira Instância soma apenas R$ 42,16 (quarenta e dois reais e dezesseis centavos), na forma do que se lê no item XVI, da Tabela “G”, aprovada pela Resolução no 1, de 16 de dezembro de 2022, do Conselho da Magistratura do TJDFT, em vigor a partir de 1o de janeiro de 2023, sendo pouco crível que o dispêndio desse valor venha a comprometer a vida financeira da apelante, sendo, assim, desnecessário parcelamento do valor. Ao que tudo indica, a parte almeja, na verdade, a eventual suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial recursal, caso não seja vencedora. Portanto, diante do conjunto probatório existente, considerando que não foram trazidos ao processo outros documentos capazes de justificar a hipossuficiência econômica aventada, condição esta que deve ser comprovada, além do que a declaração de hipossuficiência apresentada possui presunção relativa de veracidade, impõe-se o indeferimento da gratuidade pretendida. Por tais razões, indefiro o referido pedido do benefício da gratuidade de justiça. Intime-se o recorrente para o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, DF, em 01 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator